Tribunal: TJDFT
Processo: 0710451-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710451-56.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. QUESTIONAMENTO JUDICIAL. INTERESSE DE AGIR. RESP 1.133.027/SP. RECURSO REPETITIVO (TEMA 375). MÉRITO. MULTA PUNITIVA. 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PROIBIÇÃO DO NÃO-CONFISCO. ICMS. ALÍQUOTA INTERNA. MERCADORIA EM SITUAÇÃO FISCAL IRREGULAR. ENQUADRAMENTO. ATUALIZAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIMITE. SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça através do julgamento do REsp Repetitivo 1.133.027/SP (Tema 375). Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. 2. O art. 150, inciso IV, da Constituição Federal veda à União, aos Estados ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco. 3. O Supremo Tribunal Federal tem-se posicionado na direção de que ostenta caráter confiscatório a multa por infração à legislação tributária que ultrapassa o montante do próprio tributo devido. A multa de 200% mostrou-se desarrazoada e desproporcional, assumindo natureza confiscatória. 4. A Lei Distrital n. 1.254/96, em seu artigo 19, estipulou a aplicação da alíquota interna de ICMS quando a mercadoria estiver em situação fiscal irregular. E o art. 18 fixou percentuais seletivos em função da essencialidade das mercadorias, estabelecendo em 12% o imposto devido para obras de marcenaria ou carpintaria para construções. 5. Aplica-se a taxa SELIC na atualização monetária do crédito tributário, não podendo, contudo, ser cumulada com qualquer outro índice. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso VI, do CPC, porque a adesão aos programas de parcelamento de débitos tributários está condicionada à renúncia ao direito de discutir a dívida; c) artigo 927, inciso V, do CPC, argumentando não ter sido observado o decidido pelo Conselho Especial do TJDFT nos autos da AIL 2016.00.2.031555-3, ao determinar a atualização do débito tributário pelo INPC, limitado à SELIC, desde a data do vencimento da obrigação, quando deveria ser a partir de fevereiro de 2017. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, afirmando ser constitucional a cobrança de multa de 200% (duzentos por cento) sobre o tributo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 2.017.109/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). Também não merece prosseguir no tocante à indicada ofensa ao artigo 485, inciso VI, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1133027/SP (TEMA 375), concluiu que “A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe a defendida afronta ao artigo 927, inciso V, do CPC, porquanto a Corte Superior também entende que “É legítima a utilização da taxa Selic como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de lei local que determine a adoção dos mesmos critérios na correção dos débitos fiscais federais”. (AgInt no AREsp 1.800.683/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 1o/9/2021). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2099252/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 30/6/2022; e REsp 1309029/PR, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 28/6/2022. Assim, “Incide a Súmula 83 do STJ a obstar o processamento do recurso especial, pois acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior” (AgRg no AREsp 1.950.157/GO, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJ-e de 1o/7/2022). O recurso extraordinário também não merece transitar quanto à apontada contrariedade ao artigo 150, inciso IV, da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte também entende que “É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes”. (ARE 1355155 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 2/6/2022) Portanto, basta a desconformidade entre a tese constitucional sustentada com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, como fundamento hábil para basear o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário (ARE 1363315 ED-AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 30/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015